Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO CRUZAR A VIA PRINCIPAL ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente em contrarrazões, à míngua de prova hábil (a encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente, sob a alegação de “desatenção” ao conduzir seu veículo), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência, fotos dos veículos e do local do acidente, croqui, conversas via aplicativo “WhatsApp”, orçamentos e recibos de viagens por aplicativo UBER – ID. 23250264 e ss.) denota que a recorrente, ao sair de uma via perpendicular (conforme delineado no croqui apresentado), com a intenção de cruzar a via principal (uma faixa de rolagem em cada um dos sentidos), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (Peugeot 308 THP 1.6 Turbo) que trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da quina anterior esquerda do seu veículo na quina posterior direita do VW/GOL.
C. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada “desatenção” do ex adversus, tampouco que seu veículo estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, art. 373, II c/c CC, arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.
D. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Nesse passo, os orçamentos apresentados pela recorrente (ID. 23250310 e 23250311) não abarcam todas as peças/serviços elencados naqueles apresentados pelo requerente.
E. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor à recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual.
III. Rejeitada preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).